Tribunal: STF
Processo: RE 92825
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
- CONCORDATA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MERCADORIA CONCEDIDO.
NÃO FOI PREQUESTIONADO O ART. 102 DA LEI FALIMENTAR, INVOCADO PELA
RECORRENTE. TAMBÉM A MATÉRIA FATICA DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO SE
IDENTIFICA NEM SE ASSEMELHA COM A DA DECISÃO TRAZIDA A COLAÇÃO COMO
PARADIGMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.